Tribunal: TJDFT
Processo: 0742607-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Violência doméstica e familiar contra a mulher. Medidas protetivas. Risco concreto à integridade física e psicológica da vítima. Reclamação procedente.
I. Caso em exame
1. Reclamação criminal contra decisão que indeferiu medidas protetivas requeridas pela vítima.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há elementos concretos a justificar a imposição de medidas protetivas.
III. Razões de decidir
4. Medidas protetivas de urgência pressupõem fundados indícios de atos de violência doméstica e grave situação de risco à integridade física ou psicológica da vítima, pois importam em restrição de direitos da pessoa.
5. Havendo risco concreto e iminente à integridade física e psíquica da vítima -- seu ex-cunhado, que cumpre pena por crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo, enviou a ela diversas mensagens com ofensas e ameaças em razão de desavenças familiares --, recomenda-se sejam deferidas as medidas protetivas.
IV. Dispositivo
6. Reclamação criminal julgada procedente.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.340/06, arts. 5o e 19, §§ 4o e 6o; Regimento Interno do TJDFT, art. 232.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1243270, 07018455920208070000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020.